Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0707872-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MYRNA COSTA SCHULER AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA, WANDA ALVES MONTEIRO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MYRNA COSTA SCHULER em desfavor de FEDERACAO NACIONAL DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA, WANDA ALVES MONTEIRO cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,15 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator